Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727520-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUZA, SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: JERUSALEM UTILIDADES E DECORACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Secalux Comércio e Indústria Ltda. e Antônio Carlos de Souza contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu pedido de arresto online, via Sisbajud. Em suas razões, os agravantes expõem que, apesar de várias tentativas de resolução extrajudicial, a agravada não efetuou o pagamento das duplicatas referentes à compra de mercadorias no valor de R$ 2.808,38 (dois mil e oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos). Relata que, frustradas as tentativas de citação da agravada, o pedido de arresto executivo se faz necessário para garantir a efetividade da futura execução. Sustenta que, nos termos do art. 830, do CPC, é totalmente possível o arresto de ativos financeiros em face do executado/agravado, sem a necessidade de esgotamento dos meios em busca de seu paradeiro. Argumenta que, diferente do arresto cautelar – que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano –, o único requisito para o arresto executivo é que o devedor não seja encontrado, sendo que a citação é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para a sua efetivação. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para que seja determinado o arresto online de bens existentes em nome do agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, são concretos os prejuízos que poderão advir aos recorrentes no caso de ser mantida a decisão, pois, conforme se verifica dos autos de origem, restaram infrutíferas as tentativas de citação da agravada, não havendo indícios do seu paradeiro. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Com efeito, o arresto com base no art. 830, do CPC, constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito em execução por quantia certa. A constrição cautelar do patrimônio, ainda no processo de conhecimento e antes da oitiva da parte contrária, é medida excepcional e somente deve ser deferida quando houver suficientes elementos de convicção acerca do risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor, o que tornaria inefetivo eventual cumprimento de sentença, após a constituição do título executivo judicial. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. A agravada ainda não foi citada, o que torna desnecessária a sua intimação para responder ao presente recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator